Tribunal: TJSP
Processo: 1021174-36.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Insurgência da autora.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça. Contrato que especifica com

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Insurgência da autora.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça. Contrato que especifica com clareza os índices incidentes e a sua periodicidade, indicando os respectivos percentuais aplicados.
TARIFAS DE "ABERTURA DE CRÉDITO" E "SERVIÇOS". Encargos não previstos ou cobrados na avença. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto.

Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.